Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739383-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA SILVA DE MELO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Tatiana Silva de Melo pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de busca e apreensão, intimou-a para informar a localização do bem, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. A agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, porque não há previsão legal para a exigência de indicação do paradeiro do veículo objeto da demanda, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo, referida decisão, medida ilegal. Sustenta que a decisão de origem trará danos processuais irreparáveis, visto que legitimará a arbitrariedade de inovações procedimentais não previstas em lei. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a exigência de comprovação da localização do bem. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado sem resolução do mérito (ID no 179525733). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator